Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL.
1. Inviável a absolvição do réu quando as provas coligidas demonstram a prática do crime de ameaça e de contravenção penal de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios acostados aos autos.
3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados às vítimas, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
4. Apelação não provida.